Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002917-55.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AUTOR), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (REU), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO LEGISLATIVA – MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE – TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA - REAJUSTE GERAL ANUAL – TEMA 19 DE REPERCUSSÃO GERAL E PRECEDENTE ESPECÍFICO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR N. 5.096/2023 – REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA - ARTS. 37 E 125, §2o, DA CF, 124, 126, PARÁGRAFO ÚNICO, E 147, DA CE DE MATO GROSSO E 84 DA LO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Em que pese a RGA ter por escopo a recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, no caso específico destes autos, a Lei Municipal em debate (5.096/2023) reajustou o piso salarial dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino e do Supervisor Escolar, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008, editada em cumprimento ao disposto no art. 60, inciso III, alínea “a”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para garantir o piso salarial dos professores da educação básica no âmbito nacional, de modo que inviável pretender reconhecer a mora legislativa do Chefe do Executivo sob o argumento de que atuou para criar lei prevendo reajuste para os professores e não aos demais servidores municipais da educação, eis que o peculiar contexto envolto na criação da primeira norma, como visto, obsta esse exercício de comparação e extensão dos efeitos.

Ainda que assim não fosse, a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas, e deve ser fixada com base na realidade orçamentária, no caso, do Município, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro de respectivo ente federativo.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão proposta com fundamento nos artigos 37 e 125, §2o, da CF; 124, 126, parágrafo único, e 147, da CE; e 84 da LO do Município de Várzea Grande, “
e especificamente, no Tema 19 de Repercussão Geral e precedente específico, ambas teses do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.371.690 – Mato Grosso
”.

O autor pede o saneamento da suposta omissão legislativa, com o intuito de provocar a Prefeita daquele município a submeter à Câmara de Vereadores a deliberação e aprovação de Lei que estabeleça o reajuste geral anual das categorias técnicas da rede pública de ensino referente a 2022/2023.

Depois de alegar a sua legitimidade e discorrer sobre os profissionais da educação, transcreve artigos da Lei de Progressão de Carreira (PCCS 3.797/12) dos Trabalhadores da Educação de Várzea Grande que, segundo afirma, preceitua que todos são Profissionais da Educação, por isso a Lei
5.096/2023
não podia restringir a revisão anual dos vencimentos dos anos 2022/2023 somente aos professores, até porque essa restrição não tem amparo na Lei Orgânica, nem na Constituição Federal, tampouco na norma anterior mencionada.

Anota que a “
omissão inconstitucional a ser declarada é o não pronunciamento quanto ao
reajuste geral anual

referente ao de 2022/2023 relativa aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande
”.

Acrescenta que não há motivação formal e documentada pela ré quanto à não concessão da revisão às categorias indicadas, como determinado no RE n. 565.089, Tema 19, de repercussão geral, em cuja ementa consta que “
deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

Aduz que a versão original da LC n. 5.096/2023 é inconstitucionalmente omissa sobre o disposto no artigo 84 da LO, na CE e na CF, pois não apresenta os fundamentos para que a revisão não alcance os profissionais relacionados.

Diz que os servidores técnicos merendeiras, vigias, ASG, TDI, TDE e TAE estão há 5 anos sem receber a recomposição salarial, o que levou à propositura da ADI.

Transcreve os artigos 16, 69, 70 e 75 da Lei de Progressão de Carreira, que garantem a todos o direito ao piso e à revisão salarial obrigatória a cada 12 meses, em janeiro, o que não constitui aumento real do poder de compra, mas apenas a recomposição da inflação anual.
Por sua vez, o art. 84 da LO enuncia que a
RGA
sempre será realizada na mesma data e sem distinção de índices para todos os servidores públicos (art. 147 da CE e 37 da CF).

Ressalta que a ré não tem cumprido o PCCS (Lei 3.797/12), a Lei do Piso (11.738/08) e, por conseguinte, as Constituições Federal e Estadual, nem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aponta omissão quanto à não concessão e à não exposição de motivação formal. Nesse ponto registra a força vinculante da repercussão geral e cita o Agravo no RE 1.371.960-MT, que resolveu questão do mesmo município (Várzea Grande) no tocante ao Tema 19 (ID. 201878662).

Sem pedido de liminar.

Nas informações que prestou, a
Câmara de Vereadores
de Várzea Grande aduz que não tem competência para criar leis que gerem despesas, cuja iniciativa é do Poder Executivo (ID 212607698)

O
Município de Várzea Grande
, por sua vez, alega que “
sempre aplica o piso nacional do magistério
, o que
é direcionado aos Professores e demais lecionados municipais
”, e que a Lei Municipal Complementar n. 5.096/2023, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Professores da Rede Pública de Ensino de Várzea Grande, é baseada e fundamentada na Lei Nacional n. 11.738/2008, “
a qual é literal em direcionar seus comando normativos para profissionais do magistério
”; que a norma local levou em consideração o repasse feito pelo Governo Federal por meio do FUNDEB, com destinação exclusiva ao respectivo piso, e que
não há como estender os efeitos da Lei n. 5.096/2023, para os profissionais que não sejam do magistério
, até porque o repasse é específico para professores.

Acrescenta que os percentuais são definidos pela União, que é a responsável por suplementar o montante repassado aos Estados e aos Municípios que não possuem receitas suficiente para custeio próprio.

Conclui afirmando não ser possível a concessão de modificação de
remuneração a título de

RGA usando como base o piso nacional do magistério
(ID 213169194).

O Parecer da PGJ é
pela improcedência da lide
, por ser incabível a pretensão inicial. Colaciona ementas de acórdãos nos quais o Tribunal de Justiça de Mato Grosso enfrentou questão idêntica (ID. 213731684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese é de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, pela qual pretende seja reconhecida a mora do Município de Várzea
Grande
na edição de Lei prevendo o RGA referente a 2022/2
023, para as categorias da rede pública de ensino daquela municipalidade
.

O pedido está subsidiado, especificamente no Tema 19 de Repercussão Geral e no precedente firmado pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.371.960 – Mato Grosso.

Nesse ponto, alega mora legislativa do Prefeito Municipal de Várzea Grande que, ao deflagar a Lei Complementar Municipal n. 5.096/2023, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores da rede pública municipal de ensino para os anos 2022/2023,
não se pronunciou sobre o reajuste geral para os cargos de técnico administrativo educacional, técnico de desenvolvimento educacional e técnico de suporte administrativo educacional
.

No
Parecer
, o douto Procurador-Geral de Justiça sustenta que o contexto da criação de referida LC, reveste-se de particularidades que impedem seja feito o confronto pretendido na ADI.

Isso porque, “
incabível pretender reconhecer mora legislativa do Chefe do Executivo sob o argumento de que atuou para criar lei prevendo reajuste para os professores e não aos demais servidores municipais da educação, eis que o peculiar contexto envolto na criação da primeira norma, como visto, obsta esse exercício de comparação e extensão dos efeitos
”.

Para tanto, anota que tal pretensão já foi objeto de apreciação pelo TJMT na
ADI 1002118-85.2019.8.11.0000
, julgada em 2019, rel. Des. Paulo da Cunha, com acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRELIMINAR ARGUÍDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGA NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA E NÃO TER PARTICIPADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS – POSSIBILIDADE DE ATUAREM EM JUÍZO NA DEFESA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO LEGISLATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – CIENTIFICAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAR PROJETO DE LEI, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, RELATIVO À REVISÃO GERAL ANUAL DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA MESMA FORMA PROPOSTA PELA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – ARTIGO 12-H. §1o, DA LEI 9.868/99 – LEI QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILIDADE DE CONCVESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF – NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DEE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA.

[...]

No caso concreto, o autor da ação e refere à Lei Municipal n. 4.430/2019 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147, caput, e §1o, da Constituição Estadual.

Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea “a”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.

Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão”.

No caso destes autos, a alegação do autor é de omissão do Poder Executivo de Várzea Grande, em relação à Lei 5.096/2023, que da mesma forma que a objeto da ADI anterior, deixou de referendar a extensão do reajuste a todos os demais servidores da educação pública municipal, agora referente aos anos de 2022/2023.

O douto Parecer ainda registra que
“o Município de Várzea Grande – MT colaciona algumas justificativas. Informa que, conforme contas públicas aprovadas no ano de 2023, a receita municipal está abaixo do mínimo necessário, de maneira que a concessão do reajuste geral anual na forma pretendida pelo autor, de maneira quer a concessão do reajuste geral anual na forma pretendida pelo autor, seguindo o índice do pise nacional do magistério (14,95%), aos servidores defendidos pelo SINTEP, culminaria na superação dos limites prudenciais de gastos com pessoal do Município e consequente responsabilização do gestor municipal”.

Nesse ponto, anota que o direito ao reajuste geral anual previsto na Constituição Federal, não é absoluto e deve ser observado o equilíbrio econômico do ente público, e que esta Corte também decidiu a esse respeito e colaciona o acórdão proferido na ADI 1003954-93.2019.8.11.0000, Órgão Especial, rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 11-3-2021.

Eis o teor da ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO GERAL ANUAL – ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS I, II, E III, E ARTIGO 1o-A, SEUS INCISOS E PARÁGRAFOS DA LEI N. 8.278/04 ACRESCIDOS PELA LEI N. 10.819/19 – AFRONTA AOS ARTIGOS 145, §6o, E 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – TESE DEFENDIDA – NORMA QUE LIMITA APLICAÇÃO DE GASTOS COM A RGA – OBSTÁCULO AO PODER AQUISITIVO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES – RGA CONDICIONADA AOS LIMITES DE DESPESAS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ALINHADA AO COMANDO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO – IRREDUTIBILIDADE SALARIA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Em que pese a revisão geral anual ter por escopo a finalidade de recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, tal revisão deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, a fim de não impactar o equilíbrio econômico-financeiro de ente federativo.

É evidente considerar que a RGA não é um direito absoluto, pois está condicionada ao atendimento dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de atingir o equilíbrio das contas públicas.

Com efeito, não há como sustentar a tese de que a lei impugnada viola o artigo 147 da Constituição Estadual, porquanto o Estado de Mato Grosso deve condicionar à concessão do RGA aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal a estabilização econômico-financeira do Estado.

Se está pacificado pelo STF que a Constituição Federal não garante ao servidor público a manutenção do valor real de sua remuneração em face da garantia da irredutibilidade de vencimento, muito menos o será para o caso de revisão, que não possui a mesma densidade normativa de alguns outros dispositivos constitucionais, razão pela qual a lei impugnada não afronta o artigo 145, §6o, da Constituição Federal”.

De se ver, portanto, que a Lei que o autor diz padecer de omissão do Prefeito do Município de Várzea Grande, dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Professores da Rede Pública da Educação Básica Municipal, editada pelo respectivo Município em obediência à Lei Nacional no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, assim como o repasse feito pelo Governo Federal, por meio do FUNDEB.

Como já ressaltado, ao prestar as informações requisitadas, o Prefeito alegou que referido repasse não engloba valores que comportem estender o mesmo percentual aos profissionais que não exerçam o magistério, até porque ditos percentuais são definidos pela União, responsável pela suplementação.

O autor ainda se reporta à Decisão Monocrática proferida no Recurso Extraordinário Com Agravo n.
1.371.960-MT
, interposto pelo Sindicato ora requerente, no qual o STF teria reformado o acórdão, para determinar que o TJMT prossiga na análise dos Temas 19 e 624.

O Recurso Extraordinário mencionado apreciou as ADIs n. 1010143-53.2020.8.11.0000, proposta pelo ora autor, e de n. 1009743-39.2020.8.11.0000, pelo Prefeito de Várzea Grande.

Na primeira, o questionamento do autor foi a omissão do Município de Várzea Grande em relação ao índice inflacionário da RGA dos cargos de técnicos da educação, referente aos anos de 2019/2020, de 12,84%, previsto na Lei Municipal n. 4.520/20, diferente daquela apreciada no julgamento do RE n. 565.089.

Na segunda (ADI 1009743-39.2020.8.11.0000), o Prefeito de Várzea Grande visou a declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.592/2020, que promoveu o reajuste do piso salarial dos profissionais da educação básica, por vício de iniciativa e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

No entanto, a decisão monocrática que decidiu o Recurso Extraordinário Com Agravo, reportou-se à Lei 4.592/2020, que não trata da RGA e sim de aumento de vencimento
dos professores
da rede pública de educação básica do Município, com base na Lei Federal, tendo o relator Ministro André Mendonça, ressaltado que no RE 843.112-SP, o Plenário, julgando o Tema 624, reiterou o que decidido no Tema 19, e que, “
a despeito de inexistir o dever específico para a Administração Pública de conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores,
cabe-lhe pronunciar-se expressamente no tocante às razões pelas quais deixou de fazê-lo
”.

Nesse ponto, como bem destacou o douto Procurador-Geral de Justiça, o Município de Várzea Grande apresentou justificativas, como a receita abaixo do mínimo necessário detectada quando da aprovação das contas de 2023, não comportando a concessão do reajuste pretendido pelo autor de estender o índice do piso nacional do magistério também aos técnicos que indica na inicial, por superar os limites de gastos com pessoal e consequente responsabilização do gestor municipal.

Importante ainda transcrever o trecho do Parecer onde conclui pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

[...] naquela ocasião, o autor invocou a Lei municipal no 4.430/2019, também editada para garantir o piso salarial dos professores, como norma a referendar a extensão do reajuste a todos os demais servidores da educação pública municipal referente aos anos de 2019/2020, agora invoca a Lei Complementar municipal no 5.096/2023 para tentar atingir esse objetivo tendo como referência os anos de 2022/2023.

A propósito, vale destacar que o direito ao reajuste geral anual, previsto constitucionalmente, não é absoluto, devendo observar o equilíbrio econômico do ente público.

Neste quadro, não se vislumbra omissão constitucional a ser sanada por meio da presente Ação Direta”.

Por todo o acima exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo
improcedente a ADIN
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024